Tribunal: TJMT
Processo: 0038627-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038627-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), NEORI ARTUR BEGNINI - CPF: 352.794.861-91 (APELADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO -
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INDEXADOR - IPCA-E -
TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ).

2. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Dr.
Paulo Márcio Soares de Carvalho,
nos autos Ação de Embargos à Execução no 38627-79.2014.811.0041, Cód. 912647, opostos em face do

NEORI ARTUR BEGNINI,
que rejeitou os Embargos opostos.

Em suas razões recursais, o apelante assevera que o índice aplicável aos juros moratório que correm contra a Fazenda Pública é o índice de correção da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, devendo respeitar o percentual de 0,5% ao mês quanto ao percentual de juro aplicáveis no caso em tela.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo, para reformar a sentença de primeiro grau, eis que elaborado em desconformidade com o que determina o art. 1o-F da Lei 9.494/97, as ADIs 4357 e 4425 e o RE 870.097/SE.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (id. 5746341).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 6328455).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou a remessa dos autos à contadoria Judiciária.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
opôs Embargos à execução proposta nos autos da Execução no 15119-07.2014.811.0041 – Código: 877507, em que o embargado
NEORI ARTUR BEGNINI
busca a execução de uma certidão de crédito salarial.

Sustenta o Embargante a inexistência de titulo executivo extrajudicial, razão pela qual pugna pela extinção da execução por ausência de título executivo.

Sobreveio a sentença ora recorrida, tendo o Juízo
a quo
julgado improcedentes os embargos à execução, aplicando de oficio à verba exequenda, o INPC até 30/06/2009, quando a partir de então, deverá ser adotado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção monetária, e juros moratórios de 0,5% a.m. até a data de 30/06/2009, quando então deverão ser calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme trecho abaixo:

“(...) É relevante ressaltar que após 20/09/2017, data do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a aplicabilidade constitucional acerca da atualização dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos oriundos de condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública.

A tese vencedora e constante no voto do Ministro Luiz Fux, afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra, e ainda, devendo ser idênticos os critérios para a correção monetária dos futuros precatórios.

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto na legislação questionada, mas, apenas para débitos de natureza não tributária.

Portanto, no que diz respeito aos juros moratórios, e à luz do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nas condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, deve-se aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Assim, no que diz respeito à correção monetária da verba exequenda, bem como por força da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com a alteração da Medida Provisória n. 2.180-35/2001, publicada em 27/08/2001), o INPC é o que espelha a compensação da perda do valor da moeda até a data de 30.06.2009, quando a partir de então, tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, deverá ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o efetivo pagamento.

No que concerne aos juros moratórios, estes deverão ser acrescidos às parcelas exequendas, no importe de 0,5% a.m. até a data de 30/06/2009, quando então deverão ser calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança.

Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos parágrafos anteriores.

Sem custas. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3o, I, do CPC) e que deverão ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC).

Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença homologatória no feito principal executório.

Translade-se cópia desta sentença para o feito principal em apenso (no 877507).

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.”

No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

Isso porque, de fato, as condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, devem obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

De igual modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

E com relação às condenações judicias em geral, fixou a seguinte tese:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

No presente caso, o valor fixado deve ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA-E, desde a data da emissão da certidão de crédito, e acrescido de juros pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação, conforme consta na sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021